Tribunal: TJMT
Processo: 1023858-60.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023858-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), NATHAN WINICIUS BALISTIERI - CPF: 067.251.609-80 (AGRAVANTE), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (AGRAVADO), LEANDRO BORGES ARANTES - CPF: 016.757.351-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DIANTE DE PREVISÃO DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO -
PRODUTOR RURAL – COMPRA E VENDA DE SOJA – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“
No Contrato de Compra e Venda de Soja, o produtor rural não se enquadra no conceito de consumidor. Há uma relação civil entre ele e o adquirente do produto que comercializa. Não caracterizada a relação de consumo e tampouco a hipossuficiência, é válida a cláusula de eleição de foro”.
(TJ-MT - AI: 10060772520238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2023)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1023858-60.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: NATHAN WINICIUS BALISTIERI

AGRAVADO: CARAMURU ALIMENTOS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
NATHAN WINICIUS BALISTIERI
, em face a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, na Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Tutela Cautelar n° 1000326- 92.2021.8.11.0108, que reconheceu de ofício a existência de cláusula de eleição de foro no contrato objeto da demanda e declinou do processamento da demanda ao juízo eleito contratualmente pelas partes, qual seja, juízo da Comarca de Itumbiara/GO.

A parte agravante aduz, em síntese, que é nula a cláusula de eleição de foro, porque o contrato é de adesão, nos termos dos arts. 423 e 424 do CC, havendo vulnerabilidade de sua parte.

Sustenta que
“deve ser reconhecida a competência do foro da Comarca em que reside o Agravante, qual seja, a Comarca de Tapurah/MT”
, sendo o firmamento da indigitada competência
“facilitará o acesso à justiça pelo Agravante ao tempo em que nenhum prejuízo trará a Agravada, uma vez que possui mais de uma filial no Estado de Mato Grosso”
(sic).

Aduz que “
deverá ser reconhecida a probabilidade do direito, ao tempo em que, acerca da cláusula de eleição do foro, o art. 63, §3º, do CPC, dispõe que, se abusiva, a cláusula de eleição do foro pode ser reputada de ofício pelo juiz” e que “o perigo de lesão grave ou de difícil reparação é evidente, ao tempo em que, com o declínio do autos, serão realizadas diligencias inócuas gerando demanda e serviço desnecessários, além de retardar a apreciação da matéria meritória, o que afronta a razoável duração do processo”
(sic).

A par desses argumentos, pede seja
“concedido o efeito suspensivo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, conforme artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, com a finalidade suspender os efeitos da decisão recorrida”,
bem como, no mérito,
“seja recebido, processado e julgado o presente Recurso de Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da r. decisão agravada, para ser reconhecida a abusividade da cláusula de eleição de foro (art. 63, § 3º, do CPC), devendo, como consequência, ser reconhecida a competência da Comarca de Tapurah/MT para processar e julgar a demanda”
(sic).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 16/10/2023, por esta Relatoria (id. 186258160).

A empresa agravada apresentou contraminuta em id. 190837680, sustentando o acerto da decisão agravada e, por consequência, requer o desprovimento do agravo.

Comprovante de recolhimento do preparo recursal no Id. 185141238.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que o autor, ora agravante, busca rescindir o Contrato de Compra e Venda de Soja n. 005/2020 G (MP0200), referente à safra 2020/2021, pelo qual o agravante se comprometeu a entregar à empresa agravada 300.000 kg (trezentos mil quilogramas) do produto.

Na cláusula de eleição de foro consta a comarca de Itumbiara/GO, contudo o agravante propôs a lide em Tapurah/MT, o que foi questionado pela ré em preliminar na contestação, com amparo no §4º do art. 63 do CPC.

A preliminar foi acolhida, nos seguintes termos:

“O objetivo deste exame consiste em avaliar as cláusulas de um contrato de venda futura, no qual o requerente alega que a entrega do produto tornou-se excessivamente onerosa devido a uma redução na produtividade causada por condições climáticas desfavoráveis, especificamente um excesso de chuvas. Além disso, será analisada a revisão de cláusulas contratuais, incluindo aquelas relacionadas à escolha do foro de resolução de disputas estabelecido no contrato.

Em um primeiro momento, é importante ressaltar que o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação entre as partes envolvidas. Isso se deve ao fato de que o requerente utiliza o produto em questão com propósitos profissionais, enquadrando-o como um insumo essencial para o desempenho eficaz de sua atividade como agricultor.

Portanto, o "conceito minimalista" está sendo adotado aqui, sugerindo uma interpretação finalista da definição de consumidor, baseada em uma visão restrita do termo "destinatário final" conforme consta no artigo 2º do CDC.

Ademais, ao analisar os documentos apresentados, constata-se a existência de um contrato de compra e venda da safra de soja com compromisso de entrega futura do produto. Nesse contrato, estão presentes todos os elementos contratuais descritos no artigo 483 do Código Civil, conforme segue:

Art. 483. A compra e venda pode ter por objeto atual ou futura. Neste caso, ficará sem efeito o contrato se esta não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de concluir contrato aleatório.

Ainda, o contrato firmado não aparenta ser puramente de adesão, uma vez que assinado em todas as suas páginas, demonstrando que o requerente tinha ciência do que estava pactuando (id. 51383604).

O instrumento contratual em questão foi livremente pactuado entre as partes e, embora seja possível verificar algumas condições preestabelecidas, não há como reconhecer a abusividade da cláusula do foro de eleição.

Assim, foi eleito o foro da Comarca de Itumbiara/GO para dirimir quaisquer questões oriundas do contrato, sendo que tal disposição vem amparada no artigo 63, caput, do CPC e na Súmula 335, do STF:

É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.

A corroborar o entendimento, segue jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRODUTOR RURAL – COMPRA E VENDA DE SOJA – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO VÁLIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (art. 2º do CDC) No Contrato de Compra e Venda de Soja, o produtor rural não se enquadra no conceito de consumidor. Há uma relação civil entre ele e o adquirente do produto que comercializa. Não caracterizada a relação de consumo e tampouco a hipossuficiência, é válida a cláusula de eleição de foro. (TJ-MT - AI: 10060772520238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2023)

Portanto, considerando que a cláusula relativa ao foro de eleição resultou de um acordo livremente negociado e aceito pelas partes contratantes, não se configura abuso ou impedimento ao acesso à Justiça para nenhuma das partes, especialmente diante do cenário atual com a informatização e a adoção do processo eletrônico.

Ante o exposto, diante a fixação da cláusula de eleição, DECLARO a incompetência do Juízo, DECLINO a competência à Comarca de Itumbiara/GO.

Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à Comarca de Itumbiara/GO”.

Contra tal decisão insurge-se a o agravante.

Conforme exposto, a discussão cinge-se à análise da decisão interlocutória que, com base na cláusula de eleição de foro, declinou da competência para processamento e julgamento da ação rescisória.

Pois bem. Analisando detidamente a documentação que instrui o presente recurso, constata-se que a decisão agravada merece ser mantida. Explico.

É cediço que as partes podem, mediante convenção, modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde serão propostas as ações referentes aos direitos e obrigações ajustadas em contrato, como permite o artigo 63 do CPC.

A cláusula de eleição de foro tem por escopo escolher a base territorial judiciária para serem submetidas futuras ações relativas às obrigações e direitos oriundos do contrato. Nesse sentido é a redação do verbete sumular 335 do STF, segundo o qual “
é válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato
”.

No caso, as características do negócio em questão o enquadram na espécie de contrato bilateral e, sendo assim, não há nada que retire a validade da cláusula de eleição de foro convencionada entre as partes, inclusive porque, sob outro enfoque, mesmo que se tratasse de contrato de adesão a cláusula de eleição de foro ainda assim deveria ser prestigiada, em homenagem aos princípios da autonomia privada e da força vinculante dos contratos, pois, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, via de regra, “
para que se declare a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça
”. (STJ - EREsp: 1707526 PA 2017/0282603-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/05/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/06/2020

Ademais, a mera desigualdade de porte econômico entre as partes proponente e aderente não caracteriza automática hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro.

In casu
, o autor-agravante é produtor rural que visa a desconstituição de Contrato de Compra e Venda de Soja, pelo qual o agravante se comprometeu a entregar à empresa agravada 300.000 kg (trezentos mil quilogramas) do produto de modo que não se enquadra no conceito de consumidor.

Assim, a espécie contratual não se submete ao Codex consumerista, tratando-se na verdade de negócio jurídico com destinação eminentemente profissional, relacionado diretamente com a atividade econômica do agravante, no caso, o exercício das funções de produção, desvinculada da ideia de mútuo ou ainda do conceito de consumidor, na medida em que não está inserido na figura de destinatário final.

Além disso, não há como reconhecer a sua hipossuficiência pois não é pequeno produtor rural, visto que se comprometeu a entregar quantidade significativa de soja (300.000 kg).

Desse modo, no caso, além do agravante não provar a presença de qualquer situação excepcional a autorizar a desconsideração da cláusula eletiva de foro, o agravante não se enquadra em situação de hipossuficiência e, nem que a mudança de foro obstaculize o seu acesso à justiça.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRODUTOR RURAL – COMPRA E VENDA DE SOJA – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO VÁLIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. ‘Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final’ (art. 2º do CDC).
No Contrato de Compra e Venda de Soja, o produtor rural não se enquadra no conceito de consumidor. Há uma relação civil entre ele e o adquirente do produto que comercializa. Não caracterizada a relação de consumo e tampouco a hipossuficiência, é válida a cláusula de eleição de foro
”
. (TJ-MT - AI: 10060772520238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CEDULA DE PRODUTO RURAL ( CPR)–
ENTREGA DE SOJA EM GRÃOS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – DESÍDIA DA PARTE AUTORA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA –
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DESCABIMENTO
– TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM FORÇA EXECUTIVA – LEI Nº 8.929/1994 – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO INSTRUMENTALIZADA – FIXAÇÃO DE MULTA “ASTREINTE” – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.
Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de compra de produtos agrícolas, uma vez que o produtor rural não se enquadra na condição de destinatário final, conforme estabelece o art. 2º do CDC.
(...)”.
(TJ-MT 00282642820178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VIOLAÇÃO POSITIVA DE CONTRATO – DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – MANUTENÇÃO - CONTRATO DE PRODUTO AGRÍCOLA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA - MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA CONFORME ESTIPULADO NA CÉDULA DE PRODUTO AGRÍCOLA – PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE ÔNUS NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS DADO EM GARANTIA – QUESTÃO NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - Não há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, porquanto, por se tratar de grande produtor rural, nenhum estado de vulnerabilidade assume o agravante em relação ao inadimplemento do contrato, nem se aperfeiçoar o conceito de destinatário final do produto.

II - Consoante se infere da atenta leitura dos autos do processo, a parte autora não manejou qualquer pedido de anotação da demanda nas matrículas dos imóveis, razão pela qual, eventual incursão deste Egrégio Tribunal na matéria implicaria em indevida supressão de instância, o que não se admite”.
(N.U 1006494-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024